Tribunal: TJSP
Processo: 1018829-31.2018.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. A regra estabelecida no § 11 do artigo 85 do CPC visa à remuneração de um trabalho do advogado que está ainda por vir e ao desestímulo a interposição de recursos. Não há óbice à fixação de honorários em segundo grau. Princípio da causalidade. EMBARGOS PROVIDOS.